Tribunal: TJDFT
Processo: 0741195-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPREITADA. ABANDONO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO. PROVA NOS AUTOS. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO. INEXECUÇÃO TOTAL DA OBRA.
1. O artigo 344 do CPC estabelece que se o réu não contestar a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, podendo, nos termos do artigo 345, inciso IV, do CPC, tal presunção ser afastada se o contrário resultar da prova dos autos ou se não houver verossimilhança do alegado.
2. Presentes os elementos probatórios mínimos, bem como a verossimilhança do alegado, a aplicação dos efeitos da revelia é medida que se impõe, devendo, portanto, ser reparados os danos materiais comprovados pelo autor.
3. A comprovação da má qualidade da obra e da necessidade de sua demolição caracteriza a inexecução contratual, sendo necessária a restituição do valor pago pelo dono da obra.
4. Recurso conhecido e provido.